Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0708835-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edimilsom Alves de Sousa contra decisões proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. (processo n. 0703427-95.2019.8.07.0011), deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor para determinar a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 15600238), o agravante argumenta que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que, apesar de exercer cargo público, sua renda é drasticamente reduzida em razão de descontos, empréstimos e gastos básicos. Aponta que o saldo positivo de sua conta bancária advém de empréstimo contraído por meio de cédula rural pignoratícia. Ressalta que sua companheira sofreu duas hemorragias cerebrais e diversas internações, sendo, inclusive, fator que o fez não arcar com as parcelas do financiamento. No mais, sustenta que não exsurgem dos autos os requisitos necessários para deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. Defende que a notificação extrajudicial não possui o condão de constituir o devedor em mora, pois lhe foi remetida por pessoa jurídica diversa, qual seja, Banco Safra S.A., e, por conseguinte, eiva-se de nulidade. Arrazoa que a apresentação de mera fotocópia do título, ainda que autenticada, não se mostra suficiente para instruir o feito, exigindo-se o documento original. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que não haja a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, bem como pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal se cinge à concessão do beneplácito da justiça gratuita. Esta Relatoria, na decisão de ID15613685, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Após, o agravante peticionou, requerendo a reconsideração do decisum (ID 156396691) e esta Relatoria consignou nada a prover quanto ao ponto (ID 15689867). O agravante interpôs agravo interno ao ID 15739598, em 28/4/20. Após, em 11/5/20, coligiu aos autos guia de recolhimento e comprovante de pagamento (IDs 15940034 e 15940035). Sem apresentação de contraminuta (ID 16315951). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do processo de referência, verifica-se que o autor pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na contestação, apresentando, na mesma assentada, reconvenção. O Juízo de origem indeferiu o beneplácito e determinou o recolhimento das custas. O réu interpôs recurso contra o decisum e esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita, o que acarretou a interposição de agravo interno. Em seguida, houve recolhimento das custas na origem, conforme IDs 63264231 e 63264232, bem como recolhimento de preparo recursal nestes autos (IDs 15940034 e 15940035). A par de tal quadro, tendo em vista a incompatibilidade entre o pagamento das custas e a insurgência quanto à concessão da gratuidade de justiça indeferida na r. decisão agravada, verifica-se a ocorrência de preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do presente recurso, quanto ao ponto, reputando-se prejudicado, por consectário, o agravo interno, que se irresigna quanto ao tema. No tocante ao pleito liminar deduzido no agravo de instrumento, o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto, em um juízo de cognição sumária, revela-se hígida a r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, com fulcro no art. 3o do Decreto n. 911/69. A notificação judicial coligida aos autos pelo autor, ora agravado, mostra-se, de plano, idônea para constituir o devedor fiduciário em mora, máxime porque indica o contrato de financiamento firmado entre as partes. Em um exame prévio, o argumento de que a notificação foi expedida por Banco Safra S.A. não possui o condão de eivar de nulidade o documento, como quer fazer crer o agravante. Além disso, o contrato de financiamento assinado por duas testemunhas se qualifica como título executivo extrajudicial e, nessa toada, afigura-se crível a juntada de dispensa da versão original, haja vista não se mostrar passível de circulação. Nesse contexto, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão do agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento pelo colegiado, após a completa instrução, com a oitiva da parte agravada. Ressalta-se que a reiteração da intimação da parte adversa para, querendo, apresentar resposta, cuida-se de expressão do princípio do contraditório, tendo em vista a superveniente apreciação do pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora recorrente. 3. Ante o exposto, não conheço parcialmente do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, e reputo prejudicado o agravo interno, bem como indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora